Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-86.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002143-86.2015.8.14.0028

APELANTE: GIOVANI DAMASCENA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1. Condenado o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional no caso em apreço é de 04 (quatro) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 02 (dois) anos.

2. Consoante regra do parágrafo único do referido art. 109, que às penas restritivas de direito aplicam-se os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade.

3. Na hipótese, não se descuida que o processo teve o curso do prazo prescricional suspenso. Ainda, assim, mesmo descontado o tempo de suspensão processual, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, 24/08/2020 até o recebimento da denúncia, em 14/12/2015, transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Giovani Damasceno Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca da Marabá/PA (ID 5411315), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, sendo a pena corporal substituída por uma restritiva de direito, concernente na prática de serviços comunitários à razão de 1hora de trabalho por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5411289) que, no dia 03 de março de 2015, por volta das 14h, o apelante teria subtraído uma bomba d ́água da residência da vítima Adão Coelho Alves da Silva. Acrescenta que, acionada a polícia, os agentes surpreenderam o réu detido por populares, ainda de posse da
res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 5411317), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5411320), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se total provimento da apelação interposta, a fim de ver reconhecida a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, na primeira parte, com redação inalterada pela Lei n.º 12.234/2010, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código de Penal, sendo a pena corporal substituída por uma restritiva de direito, concernente na prática de serviços comunitários à razão de 1hora de trabalho por dia de condenação.

Extrai-se que a sentença condenatória (ID 5411315) transitou em julgado para acusação, posto que decorrido
in albis
o prazo recursal (Ciência de sentença à pág. 4 do ID 5411315).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
04 (quatro) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (nascimento em 11/11/1994), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Frise-se, consoante regra do parágrafo único do referido art. 109, que às penas restritivas de direito aplicam-se os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade.

Na hipótese, não se descuida que o processo teve o
curso do prazo prescricional suspenso
, nos termos do art. 366 do CPPB, na data de 02/06/2017 (ID 5411292), retomando sua marcha regular com a efetiva citação do réu em 01/11/2017 (ID 5411300, pág. 09). Ainda, assim, mesmo descontado o tempo de suspensão processual, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, 24/08/2020 (ID 5411316), até o recebimento da denúncia, em 14/12/2015 (ID 5411290), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGANTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 14, DA LEI N° 10.826/03. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PERMITE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E PODE SER RECONHECIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 25/02/2015. SENTENÇA PENAL PUBLICADA EM 03/06/2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? Extinção da punibilidade em virtude da prescrição RETROATIVA ? Embargante denunciado pela prática delitiva prevista no art. 14, da lei n° 10.826/03 - Sentença Condenatória transitada em julgado para a acusação ? Prescrição pela aplicação da pena privativa de liberdade cominada 2 (dois) anos de reclusão ? Prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP ? Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença condenatória. (TJE/PA2020.01814249-78, 214.015, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DELARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. O apelante ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 04 (quatro) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 28/01/2016, às fls. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP, com suspensão do processo, às fls. 18, da data de 06/02/2018 até dia 15/05/2018, às fls. 20, momento em que foi localizado pessoalmente o ora recorrente para ciência da acusação e apresentação da defesa, nos termos dos arts. 366 e 367 do CPP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 08/09/2019, às fls. 34/36. Nos autos, Calculadora do CNJ demonstrando a ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJE/PA, 2020.00820056-04, 212.491, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-10)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento,
para
declarar extinta a punibilidade do réu Geovani Damasceno Silva,
nos forma do art. 109, inc. V, e § único, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021